Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PMDF. RETORNO À ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do Distrito Federal ao pagamento de 1/3 de férias e 50% do 13o salário, relativos ao desempenho de serviço ativo durante o ano de 2018, sob o fundamento de que as respectivas verbas já teriam sido pagas.
2. Verifica-se, dos documentos constantes dos autos, que o autor foi convocado em 12.12.2017, retornando à inatividade em 21.12.2018 (ID 18060123, fls. 15/16), fazendo jus, portanto, ao recebimento de 1/3 de férias e 13o salário, relativos ao período de desempenho das atividades na Corporação, conforme já reconhecido administrativamente (ID 18060121 p.16).
3. Outrossim, consta da ficha financeira do ano de 2018 (ID 18060127 p. 6/9), não impugnada pelas partes, o pagamento ao autor dos valores pleiteados, relativos a 1/3 da remuneração de férias nos meses de novembro e dezembro de 2018, bem como a liquidação do 13o salário nos meses de junho, novembro e dezembro.
4. Dessa forma, não há valores em aberto a serem pagos pela Administração ao autor, relativos a 1/3 de férias e 13o salário decorrentes do retorno à atividade, no ano de 2018. De igual modo, ausente qualquer ato ilícito cometido pelo Distrito Federal, não há que se falar em reparação por dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, uma vez que defiro a justiça gratuita.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.